Tribunal: TJPA
Processo: 0006576-31.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006576-31.2018.8.14.0028

APELANTE: ROSINALDO MEIRELES DE CARVALHO CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 14 DA LEI 10.826/03. ABSOLVIÇÃO. GUARDA MUNICIPAL. FATO TÍPICO, ANTIJURÍDICO E CULPÁVEL.
DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM AFERIDO ALÉM DO PATAMAR MÍNIMO DEVIDO A EXISTÊNCIA DE VETORES DESFAVORÁVEIS IDÔNEOS QUE AUTORIZARAM O INCREMENTO DA PENA. SUMULA 23 DO TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
Em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5538/DF, entendeu pela inconstitucionalidade do inciso III do art. 6º da Lei 10.826/2003, a fim de invalidar as expressões
“das capitais dos Estados”
e
“com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes”
, além de declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 6º da Lei 10.826/2003, por desrespeito aos princípios constitucionais da igualdade e da eficiência.

2.
A
pesar da declaração de inconstitucionalidade
dos referidos artigos
pela Corte Suprema, o porte de arma de fogo por guardas municipais, dentro e fora de serviço, não é automático, estando sua autorização regulamentada pela Portaria n. 365 de 15.08.2006, do Departamento de Polícia Federal, a qual disciplina o uso de arma de fogo por guardas municipais e estabelece uma série de requisitos
e formalidades
para a autorização do porte fora das funções institucionais, dentre eles, de estar o uso
da arma de fodo
registrado na carteira funcional.

3.
Para que o guarda municipal seja autorizado a adquirir e/ou portar arma particular, deverão ser preenchidos todos os requisitos apontados na portaria da Polícia Federal, o que não
se deu
no caso concreto, pois a defesa não juntou aos autos qualquer prova acerca da propriedade da arma, de como ela foi adquirida pelo réu ou mesmo que possuía autorização para portá-la
.

4. A Suprema Corte não deferiu aos guardas municipais o porte de armas de maneira irrestrita, posto que
a legislação em vigor não dispensa agente
s
de segurança pública, de cumprir as formalidades relacionadas à obtenção de autorização para porte de arma de fogo, em trajes civis e fora de serviço, perante a Polícia Federal, não prosperando a tese de atipicidade da conduta arguida pela defesa.

5.
O magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o quantum que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA.

6. O apelante não preenche os requisitos do artigo 44, inc. III do CP
, eis que
os critérios dispostos no artigo 59 do CP, referentes à culpabilidade e às circunstâncias lhe são desfavoráveis, deixando de preencher o pressuposto subjetivo, o que veda expressamente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

7 RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ROSINALDO MEIRELES DE CARVALHO CASTRO
, foi julgado e ao final condenado a pena de 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, a ser cumprida inicialmente em regime aberto e, ao pagamento de 13 (TREZE) DIAS-MULTA, pela prática do delito capitulado no artigo 14,
caput
da Lei 10.826/03, decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá PA.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição por atipicidade da conduta do recorrente, com fundamento no artigo 386, III e VI, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, pela fixação da pena-base no mínimo legal, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, a teor do artigo 44, II do Código Penal.

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

Nesta superior instância a Procuradoria de Justiça, opinou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

Narra a exordial acusatória que:

“Narram os autos de Inquérito Policial, instaurado mediante Portaria, tombado sob o nº 184/2018.005112-0, que no dia 05/08/2017, o denunciado ROSINALDO MEIRELES DE CARVALHO CASTRO praticou o crime previsto no art. 14, Caput, da Lei nº 10.826/03, sem permissão legal.

Infere-se dos autos que no dia mencionado, uma guarnição da polícia militar foi acionada via NIOP sobre um guarda municipal que estaria portando arma de fogo, dentro do estabelecimento comercial bar "Canto Verde", de propriedade da Sra. ANA RUBIA BARBOSA TEIXEIRA, localizado na Av. 19 de Junho - bairro Jardim União.

Ao chegarem no local, foram informados por pessoas que se encontravam no local, tais como a testemunha CLEONE GUIMARÃES DA SILVA, que no dia mencionado, por volta das 06:00h estava no bar quando chegou um veículo de cor branca, com duas pessoas, sendo que o passageiro foi se identificando como policial e mostrou uma arma de fogo, ocasião em que houve um desentendimento com uma pessoa que se encontrava no local, e para evitar um mal maior, seguraram a arma de fogo, retirando-a da posse do denunciado.

Após, a testemunha tomou conhecimento que o homem armado, ora denunciado, não era policial e sim guarda municipal.

Em seguida, populares acionaram a polícia militar, porém, ao chegar no local, o denunciado já havia se evadido, tendo sido entregue a polícia a arma de fogo, tipo PISTOLA, CALIBRE 380, MODELO 838, NÚMERO DE SERIE KIX35142 de propriedade do denunciado.

Ao se apresentar perante a autoridade policial, o denunciado confessou a propriedade da arma de fogo.”

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

- MÉRITO:

- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Aduz a defesa que o fato narrado na denúncia não constitui infração penal, em razão do apelante ser guarda municipal e estar autorizado ao porte de arma de fogo, nos termos da ADIN 5538-DF, do STF, que declarou parcialmente a inconstitucionalidade do III do artigo 6º da Lei n. 10.826/03, que restringia o uso de arma de fogo para referida classe aos municípios com população superior a 500.000 habitantes e a inconstitucionalidade do inciso IV do artigo 6º da Lei n. 10.826/03, que autorizava o porte aos guardas municipais somente quando a serviço.

Adianto que não assiste razão.

Inicialmente, importa destacar que o art. 6º, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003) autorizava, expressamente, o porte de arma de fogo aos guardas municipais dos municípios com mais de 50.000 (cinquenta mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, mas apenas quando em serviço, sendo vedado, nessa hipótese, portanto, o porte de arma de fogo fora do serviço
, in verbis
:

Art. 6º É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para:

[...] IV - os integrantes das guardas municipais dos Municípios com mais de 50.000 (cinquenta mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, quando em serviço [...]

Todavia, em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5538/DF, entendeu pela inconstitucionalidade do inciso III do art. 6º da Lei 10.826/2003, a fim de invalidar as expressões
“das capitais dos Estados”
e “com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes”, além de declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 6º da Lei 10.826/2003, por desrespeito aos princípios constitucionais da igualdade e da eficiência, veja-se:

“CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS RESTRITIVAS AO PORTE DE ARMA À INTEGRANTES DE GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E ISONOMIA EM CRITÉRIO MERAMENTE DEMOGRÁFICO QUE IGNORA A OCORRÊNCIA DE CRIMES GRAVES NOS DIVERSOS E DIFERENTES MUNICIPIOS. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...) 5. As variações demográficas não levam automaticamente ao aumento ou à diminuição do número de ocorrências policiais ou dos índices de violência, estes sim relevantes para aferir a necessidade de emprego de armas ou outros equipamentos de combate à criminalidade (art. 12, inciso III, da Lei n. 13.675/2018). 6. Seja pelos critérios técnico-racional em relação com o efetivo exercício das atividades de segurança pública, número e gravidade de ocorrências policiais, seja pelo critério aleatório adotado pelo Estatuto do Desarmamento número de habitantes do Município, a restrição proposta não guarda qualquer razoabilidade.
7. Ausência de razoabilidade e isonomia em normas impugnadas que restringem o porte de arma de fogo somente aos integrantes de guardas municipais das capitais dos Estados e dos Municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes e de guardas municipais dos Municípios com mais de 50.000 (cinquenta mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, quando em serviço.
8. Ação Direta julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do inciso III do art. 6º da Lei 10.826/2003, a fim de invalidar as expressões “das capitais dos Estados” e “com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes”, e declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 6º da Lei 10.826/2003, por desrespeito aos princípios constitucionais da igualdade e da eficiência. (ADI 5538, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 01/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 17-05-2021 PUBLIC 18-05-2021).

Assim, apesar da declaração de inconstitucionalidade dos referidos artigos pela Corte Suprema, o porte de arma de fogo por guardas municipais, dentro e fora de serviço, não é automático, estando sua autorização regulamentada pela Portaria n. 365 de 15.08.2006, do Departamento de Polícia Federal, a qual disciplina o uso de arma de fogo por guardas municipais e estabelece uma série de requisitos e formalidades para a autorização do porte fora das funções institucionais, dentre eles, de estar o uso da arma de fodo registrado na carteira funcional.

Nessa linha de intelecção, para que o guarda municipal seja autorizado a adquirir e/ou portar arma particular, deverão ser preenchidos todos os requisitos apontados na portaria da Polícia Federal, o que não se deu no caso concreto, pois a defesa não juntou aos autos qualquer prova acerca da propriedade da arma, de como foi adquirida pelo réu ou mesmo que possuía autorização para portá-la.

Como se vê, em momento algum, a Suprema Corte deferiu aos guardas municipais o porte de armas de maneira irrestrita, posto que a legislação em vigor não dispensa agentes de segurança pública de cumprir as formalidades relacionadas à obtenção de autorização para porte de arma de fogo, em trajes civis e fora de serviço, perante a Polícia Federal.

Nesse sentido, inclusive, são os julgados das Cortes Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO NÃO COMBATIDOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O agravante deixou de refutar, especificamente, a incidência da Súmula n. 284 do STF, bem como a não comprovação da divergência jurisprudencial, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2.
Não se verifica a possibilidade de conceder ordem de ofício, para absolvição por atipicidade da conduta, pois, mesmo após o julgamento da ADI n. 5.948/DF, o guarda municipal fora de serviço não tem o direito de portar arma de fogo sem certificado de registro ou prévia autorização do órgão competente
. 3.Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1756520/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTATURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Por todo o exposto, não prospera a tese de atipicidade da conduta arguida pela defesa.

- DOSIMETRIA:

A defesa pede a reforma da dosimetria, para redução da pena-base.

Mais uma vez, melhor sorte não lhe socorre.

Observo que o magistrado considerou desfavoráveis ao recorrente os vetores referentes à culpabilidade e às circunstâncias do delito, para aplicar a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

A seguir, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes ou causas de aumento e diminuição, restou a pena final e definitiva 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Entendo que a decisão está bem fundamentada, o cálculo se apresenta imune de reparos e a reprimenda suficiente e proporcional ao delito apurado.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Por fim, com relação ao pedido de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tem-se que o apelante não preenche os requisitos do artigo 44, inciso III do Código Penal
, eis que, d
os critérios dispostos no artigo 59 do Código Penal, os vetores referentes à culpabilidade e às circunstâncias lhe são desfavoráveis, deixando de preencher o pressuposto subjetivo, o que veda expressamente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Não há, portanto, que se falar em reforma da dosimetria.

- DISPOSIÇÃO FINAL
:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/11/2023